Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Assiste razão ao embargante. Há erro material na decisão que acolheu parcialmente os aclaratórios, posto que admitido como valor do débito aquele imputado pelo ente público na planilha de ID 17572499), mas que não decotou a quantia da própria gratificação (R$1.412,85). Nesse sentido, o valor a ser restituído à recorrida, a título de contribuições sociais incidentes sobre a GPS, é o de R$5.576,70, mantida a forma de atualização do ID 43790751.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.